Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-53.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não há que se falar em efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. Comprovada a prática de ato infracional grave, bem como o cometimento de ato infracional anterior e a presença de aspectos sociais negativos, além da ineficácia das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriormente aplicadas, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.

3. Recurso conhecido e não provido.